Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027242-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária de energia elétrica realizasse intervenções técnicas necessárias para evitar oscilações no fornecimento de energia, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou à
concessionária a realização de intervenções técnicas para evitar oscilações no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A concessionária demonstrou
, em análise de cognição sumária,
a adequação dos serviços prestados aos parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL, apresentando documentos que comprovam investimentos regulares na manutenção do sistema.

5.
A decisão agravada fundamentou-se apenas em relatos dos consumidores, sem respaldo em prova técnica que ateste de forma conclusiva as falhas no serviço prestado pela concessionária.

6.
O prazo de 30 dias fixado para realização das intervenções técnicas mostra-se exíguo, considerando a complexidade das obras necessárias e seus impactos operacionais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência que impõe à concessionária de serviço público obrigações técnicas complexas exige prova robusta das falhas alegadas, não bastando meros relatos de usuários quando os indicadores regulatórios se mostram adequados."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005707-85.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001627-42.2024.8.11.0020 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ora agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as intervenções técnicas necessárias para evitar oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os serviços prestados são regulares e estão conforme os indicadores regulatórios estabelecidos pela ANEEL, de modo que os problemas ocorridos na região são decorrentes de circunstâncias alheias à sua vontade, como fatores naturais.

Defende ainda que a decisão impugnada foi tomada sem a devida dilação probatória, não estando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, pugnou pela reforma da decisão, para indeferir a tutela de urgência almejada na inicial.

A parte agravante comprovou o recolhimento em dobro do preparo nos Ids. 242863188, 242863190 e 242863191.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
243522182
,
sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
258335659
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
267142252
, pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001627-42.2024.8.11.0020 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ora agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as intervenções técnicas necessárias para evitar oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou à concessionária agravante a realização de intervenções técnicas para evitar oscilações no fornecimento de energia elétrica na zona rural de Alto Araguaia
(
MT
)
, especificamente quanto: (i) à probabilidade do direito invocado diante dos indicadores técnicos
apresentados pela concessionária; e (
ii
) ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em face da complexidade das intervenções determinadas e o exíguo prazo estabelecido.

Pois bem.

A
parte agravante sustentou em suas razões recursais, em síntese, que os serviços prestados são regulares e estão de acordo com os indicadores regulatórios, conforme as metas da ANEEL, de modo que os problemas ocorridos na região são decorrentes de circunstâncias alheias à sua vontade, como fatores naturais.

No caso em análise, verifica-se que a parte agravante apresentou elementos que indicam a adequação dos serviços prestados, demonstrando que vem realizando manutenções regulares e que os problemas de fornecimento de energia elétrica têm origem em causas externas, como a própria vegetação da região.

Conforme documentação apresentada, foram realizados diversos serviços nos alimentadores pertencentes ao conjunto Couto Magalhães entre 2022 e 2024, totalizando investimentos de R$ 2.751.389,00. Ademais, os indicadores técnicos de continuidade do serviço (DEC e FEC) estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL.

Em contrapartida,
em análise não exauriente, verifica-se que
a decisão agravada
se
baseou em relatos de consumidores afetados e não foi precedida de prova técnica que ateste, conclusivamente, as falhas no serviço prestado pela parte agravante, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1005707-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.7.2023, publicado
no DJE 18.7.2023).
[sem destaque no original].

Quanto ao perigo de dano, constata-se que a decisão recorrida impôs à agravante a obrigação de realizar intervenções técnicas complexas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa significativa.

A exigência de cumprimento imediato dessa obrigação, sem a devida comprovação da necessidade urgente e da capacidade de execução no prazo fixado, pode gerar impactos financeiros e operacionais de difícil reparação à agravante.

Diante desse contexto, entendo que estão presentes os requisitos para o provimento do recurso, sendo prudente a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar a tutela de urgência pleiteada na ação de
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025